Tribunal: TJMT
Processo: 1002371-74.2024.8.11.0040
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002371-74.2024.8.11.0040
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO
RECORRENTE: F R T OPERADORA DE TURISMO LTDA
RECORRIDO: ADRIANE GONÇALVES ROSA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 à 10/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE PACOTE TURÍSTICO. FALHA NA VERIFICAÇÃO DE IDENTIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito contra FRT Operadora de Turismo Ltda - EPP e Kelly Torales Boyaski (Torales Tur), alegando que teve seu nome negativado por uma dívida de R$ 10.890,52 oriunda da contratação fraudulenta de um pacote de viagens.
2. A sentença proferida nos autos reconheceu que a contratação fraudulenta ocorreu com uso de documentos falsos e que a selfie enviada pela fraudadora não corresponde à autora, apontando falha na verificação da identidade por parte da FRT, razão pela qual foi reconhecida a responsabilidade solidária da operadora de turismo e fixada indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. A repetição de indébito foi indeferida, pois não houve pagamento por parte da autora.
3. Recurso da parte ré, no qual alega que também foi vítima da fraude e não agiu com negligência, requerendo a exclusão da responsabilidade ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.
4. Utilizo a sentença como fundamento para o presente recurso: “Inicialmente, cabe ressaltar que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei. Assim, tratando-se a hipótese sub judice de uma típica relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro e as suas alegações são absolutamente verossímeis. Analisando detidamente os autos, sem delongas, apesar da Requerida afirmar acerca da legalidade da cobrança e trazer no bojo de sua contestação a selfie e documento enviados quando da solicitação do cadastro, sem muito esforço, constata-se que a pessoa da selfie segurando a documento pessoal NÃO É A AUTORA, como demonstrado nos IDs. 155630185, pág. 9 e 156362078, pág. 4. Ademais, autora traz aos autos o boletim de ocorrência, juntado ao ID. 142357566, além das conversas com a requerida Kelly, em que ela confirma a inexistência da contratação do pacote pela parte autora – ID. 142357568. Diante dessa comprovação, à luz da teoria do risco do negócio, tem-se que não é possível atribuir ao consumidor a culpa exclusiva (art.14, § 3o, II, do CDC) pela situação em comento, visto que na verdade, foi vítima de fraude perpetrada pela requerida Kelly Torales Boyaski (Torales Tur) que, inclusive, é parceira da primeira Ré – contrato de intermediação comercial de ID. 155631151, e, portanto, não pode ser responsabilizada e penalizada por atos de terceiros, quiçá, fortuito interno. Dessa forma, resta comprovada a falha na prestação de serviço da empresa requerida, é de rigor declarar a inexigibilidade das cobranças, além do que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. (...) No tocante ao quantum da indenização, cumpre observar que a reparação do dano moral significa uma forma de compensação e nunca de reposição valorativa de uma perda. Deve ser fixada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o valor não seja tão elevado que se constitua em fonte de enriquecimento sem causa, tampouco insignificante a ponto de não atender ao seu caráter punitivo. (...) Atendendo a estas finalidades, mostra-se razoável e proporcional a fixação do quantum indenizatório no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), montante adequado à reparação dos danos ocasionados no caso dos autos. Por derradeiro, para que seja deferida a repetição do indébito, na forma do artigo 42 do CDC, exige-se que o consumidor tenha efetivamente pago o que lhe foi cobrado indevidamente, e não apenas sua exigência. Isso porque o Código de Defesa do Consumidor, somente autoriza a repetição de indébito, se verificada a em cobrança e o pagamento, o que não ocorreu. Portanto, o pedido de repetição de indébito não pode ser acolhido”.
4. Nesse contexto, trago precedente:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DO CONSUMIDOR.1. Trata-se de ação na qual o consumidor postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito. 2. Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com instituição financeira, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações. 3. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da instituição financeira ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. 4. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial. 5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito (...) - (N.U 1016793-45.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/06/2023, Publicado no DJE 29/06/2023).
5. A jurisprudência consolidada e o CDC estabelecem a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeito na prestação do serviço. Conforme o art. 14 do CDC, a empresa somente se exime se provar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Contudo, em caso de fortuito interno (como fraude decorrente da própria atividade empresarial e vulnerabilidade do sistema de segurança), a responsabilidade subsiste, mesmo diante da atuação de terceiro – vide Súmulas 479 do STJ. A FRT atuava em parceria com a agente fraudadora e se beneficiava economicamente dessa relação. A ausência de mecanismos eficazes de verificação de identidade e o aceite de selfie e documentos que não correspondiam à autora indicam falha operacional, configurando má prestação do serviço.
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e não provido. Diante do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002371-74.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANE GONCALVES ROSA - CPF: 960.382.841-68 (RECORRIDO), JOSIELE TAVARES LAMARQUE KARSTEN PRATA - CPF: 054.518.871-79 (ADVOGADO), VERA LUCIA ALBANO CORREA - CPF: 036.839.001-21 (ADVOGADO), F R T OPERADORA DE TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 04.545.690/0001-15 (RECORRENTE), TAMARA GEREMIA MELCHIOR - CPF: 078.856.749-75 (ADVOGADO), ALEXANDRE MUCKE FLEURY - CPF: 284.552.578-81 (ADVOGADO), KELLY TORALES BOYASKI 01266571140 - CNPJ: 43.619.674/0001-81 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025